Tribunal: TJES
Processo: 5003364-48.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003364-48.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADYEN DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGEM. PACOTE ADQUIRIDO COM ALTERAÇÕES UNILATERAIS DE DATAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INTERMEDIÁRIA DE PAGAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por intermediadora de pagamentos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação indenizatória, condenando solidariamente as rés à restituição de valores pagos (R$ 1.806,60) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00 para cada autora), em razão de falha na prestação de serviços turísticos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a intermediadora de pagamentos pode ser excluída do polo passivo por ausência de legitimidade; e (ii) saber se é devida a indenização por danos morais diante da falha na execução do contrato de viagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pela teoria da asserção, a pertinência subjetiva da requerida é aferida a partir da narrativa inicial, sendo a discussão sobre sua responsabilidade matéria de mérito.
4. A intermediadora integra a cadeia de fornecimento (CDC, arts. 2º e 3º), respondendo solidariamente pelos vícios na prestação de serviços turísticos.
5. A falha contratual ficou demonstrada, não havendo causa para afastar a condenação em danos materiais e morais.
6. O valor fixado a título de dano moral (R$2.000,00 para cada autora) não é irrisório nem exorbitante, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A empresa intermediadora de pagamentos integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas na prestação de serviços de viagem. 2. Configurada a falha na execução contratual, é devida indenização por danos materiais e morais, mantido o valor fixado na sentença.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5003364-48.2023.8.08.0014

RECORRENTE: ADYEN DO BRASIL LTDA.

RECORRIDAS:
MÁRCIA HELENA CALIARI e MARGARIDA MARIA ZANOTELLI MILLI e
HOTEL URBANO

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGEM. PACOTE ADQUIRIDO COM ALTERAÇÕES UNILATERAIS DE DATAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INTERMEDIÁRIA DE PAGAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por intermediadora de pagamentos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação indenizatória, condenando solidariamente as rés à restituição de valores pagos (R$ 1.806,60) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00 para cada autora), em razão de falha na prestação de serviços turísticos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a intermediadora de pagamentos pode ser excluída do polo passivo por ausência de legitimidade; e (ii) saber se é devida a indenização por danos morais diante da falha na execução do contrato de viagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pela teoria da asserção, a pertinência subjetiva da requerida é aferida a partir da narrativa inicial, sendo a discussão sobre sua responsabilidade matéria de mérito.
4. A intermediadora integra a cadeia de fornecimento (CDC, arts. 2º e 3º), respondendo solidariamente pelos vícios na prestação de serviços turísticos.
5. A falha contratual ficou demonstrada, não havendo causa para afastar a condenação em danos materiais e morais.
6. O valor fixado a título de dano moral (R$2.000,00 para cada autora) não é irrisório nem exorbitante, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A empresa intermediadora de pagamentos integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas na prestação de serviços de viagem. 2. Configurada a falha na execução contratual, é devida indenização por danos materiais e morais, mantido o valor fixado na sentença.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por
MÁRCIA HELENA CALIARI
e
MARGARIDA MARIA ZANOTELLI MILLI
em face de
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A
. e
ADYEN DO BRASIL LTDA
., na qual as autoras alegam ter adquirido dois pacotes de viagem junto à primeira requerida, no valor total de R$ 1.597,60 (mil quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), com datas flexíveis. Segundo narram, os pacotes tiveram as datas alteradas diversas vezes, por iniciativa exclusiva da requerida.
Assim, requereram judicialmente o cumprimento integral do contrato, com a emissão e confirmação de passagens aéreas.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença/decisão integrativa, cujo dispositivo final restou assim ementado (IDs 14919345 e 14919351):

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: i) CONDENAR os requeridos HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A. e ADYEN DO BRASIL LTDA., solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais em favor das autoras Márcia Helena Caliari e Margarida Maria Zanotelli Milli, no valor de R$ 1.806,60 (mil oitocentos e seis reais e sessenta centavos), referente ao pacote de viagem (Cartagena + San Andrés, na Colômbia), a ser pago de forma simples, com correção monetária desde a data do efetivo desembolso e juros legais a contar da citação; ii) CONDENAR os requeridos HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A. e ADYEN DO BRASIL LTDA., solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante que deverá ser atualizado monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescido de juros legais, ambos a partir da data da presente sentença.

Sem prejuízo, confirmo os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos (id 25164729).

Irresignada, a requerida
ADYEN DO BRASIL
interpôs Recurso Inominado (ID 14919355), sustentando ser mera intermediadora de pagamentos. Requer a reforma para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais com relação a ela.

Contrarrazões apresentadas (ID 14919364), objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 14919356 e 14919357.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o

somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

De igual modo,
afasto
a preliminar de carência de ação. A inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, expondo de forma clara a causa de pedir e a pretensão deduzida, possibilitando à parte ré o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, o simples fato de o pedido ter sido formulado em termos amplos não implica ausência de interesse ou impossibilidade jurídica da demanda, devendo eventuais delimitações serem apreciadas no mérito da controvérsia.

No mérito,
é caso de manutenção da sentença.

Em síntese, a sentença recorrida reconheceu a falha na prestação de serviços das rés e condenou, solidariamente, Hotel Urbano Viagens e Turismo S.A. e Adyen do Brasil Ltda., à restituição simples dos valores pagos (R$ 1.806,60), além de indenização por danos morais fixados em R$ 2.000,00 para cada autora.

O vício/falha de atuação de um dos parceiros comerciais contamina o outro parceiro quando ambos são objetiva e solidariamente responsáveis pelos vícios e intercorrências contratuais surgidas.

Em que pese a recorrente sustenta ser mera prestadora de serviços contratados por fornecedores/lojistas, atuando unicamente como interveniente no processo de pagamentos e integrante do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), tal argumento não prospera. A recorrente afirma que sua atividade principal se restringe à emissão de boletos, à coleta de valores e ao posterior repasse às empresas contratantes, sem manter vínculo direto com o consumidor final. Argumenta, ainda, que não sendo agência de viagens, não teria como viabilizar o pacote, e que não houve falha no processamento do pagamento.

Todavia, a tese submetida não merece acolhida. A hipótese dos autos atrai a incidência das normas do CDC. As autoras se enquadram como destinatárias finais do serviço (art. 2º), enquanto a recorrente figura como prestadora de serviços (art. 3º).

Assim, uma vez constatada a intermediação do pagamento pela recorrente, configura-se uma cadeia de fornecimento, na qual todos os membros respondem solidariamente pelos danos decorrentes da relação de consumo, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da ação e sua responsabilização.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA ENCARREGADA DE PROCESSAR PAGAMENTOS.
(...) Analisando os autos verifica-se que o embargante é apontada como responsável pelos pagamentos relacionados aos produtos adquiridos na plataforma da realização HURB TECHNOLOGIES. No entanto, a embargante afirma ser apenas um meio de pagamento.
A tal respeito, a Adyen, embora se apresente como mera processadora de pagamentos, atua como gerenciadora dos valores recebidos em nome da executada Hurb Technologies S.A., impedindo que esses valores sejam penhorados para a satisfação de execuções judiciais. Como descrito nos autos
0830573-74.2023.8.19.0002
, do 3º JEC de Niterói/RJ,
“não pode o Poder Judiciário fechar os olhos à real situação fática existente: nenhum valor da executada Hurb é encontrado em nenhuma das suas constas junto às instituições financeiras, porque esta vem se valendo da atuação direta da Embargante para, em seu nome, receber e administrar seus créditos, de forma a não ser incomodada pelos consumidores prejudicados que buscaram no Poder Judiciário, evitando que estes obtenham os ressarcimentos dos prejuízos suportados, direito este reconhecido em sentença transitada em julgado (...) E nem se diga que sua atuação se destina meramente a receber os valores e repassar à Executada, uma vez que se isto ocorresse, haveria crédito diário nas contas correntes da Ré junto às instituições financeiras e isto não ocorre, haja vista a grande quantidade de penhoras realizadas por este juízo, com prazo de reiteração de 30 dias e, todas, sem nenhum valor localizado em qualquer conta junto a qualquer instituição financeira."

(in
https://www.migalhas.com.br/quentes/414064/juiza-mantem-adyen-em-acao-contra-hurb--verdadeira-gerenciadora
. No mesmo sentido a decisão proferida nos autos
0810654-66.2023.8.19.0207
, do 20º JEC da Regional da Ilha do Governador/RJ (in
https://www.migalhas.com.br/quentes/417927/justica-do-rj-bloqueiar25-mil-de-empresas-ligadasahurb
) Assim, a Adyen é legitimada a integrar o pólo passivo, pois integra a cadeia de fornecimento e consta como beneficiária dos pagamentos. Ante o exposto, o conhecimento e o não provimento do recurso inominado é medida de rigor.
DISPOSITIVO.
Ante o exposto,
NEGO O PROVIMENTO DO RECURSO
, para manter incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios do patrono da parte recorrida, que arbitro em 15% referente ao valor da execução. (TJ-MG 52689723820238130024, Relator.: MAURO FERREIRA, Data de Publicação: 18/12/2024)

Os deveres de boa fé, cooperação, transparência e informação alcançam todos os fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares; Enfim, todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participam da cadeia de fornecimento.

Em relação ao pedido de afastamento da indenização por danos morais, também não merece provimento. Nos autos, há indícios suficientes para dar verossimilhança às alegações dos autores, restando evidente a falha na prestação de serviços e o desgaste suportado.

No que tange à quantificação dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autora, não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)